Tribunal: TJSP
Processo: 2167156-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão que determinou a internação compulsória de pessoa portadora de doença psiquiátrica. Os relatórios médicos e o laudo circunstanciado carreados aos autos demonstram que paciente sofre de esquizofrenia paranoide (CID 10 F20), com histórico de surtos psicóticos e de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão que determinou a internação compulsória de pessoa portadora de doença psiquiátrica. Os relatórios médicos e o laudo circunstanciado carreados aos autos demonstram que paciente sofre de esquizofrenia paranoide (CID 10 F20), com histórico de surtos psicóticos e de agressividade, justificando a imposição da medida. Presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.